Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado pelo conjunto probatório que a acusada obteve, para si, ou, ao menos, para outrem, vantagem ilícita, em evidente prejuízo alheio, induzindo a instituição bancária em erro, mediante o emprego de documentação falsa para abertura de conta corrente em nome da vítima, configura-se o crime previsto no art. 171 do Código Penal. Ainda que não se tenha a prova contundente de que a ré realizou as movimentações financeiras na conta da autora, inclusive, realizando o saque de todo o salário da ofendida, é inegável que a apelada teve participação crucial no esquema criminoso.
2. Recurso conhecido e provido.